Tribunal: TJSP
Processo: 2061599-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento na origem - Desacerto - Elementos concretos ratificando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente – Ausência de vínculo empregatício, com último registro de remuneração no valor de R$ 1.840,32, encerrado em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse - Gratuidade de justiça - Pessoa física – Indeferimento na origem - Desacerto - Elementos concretos ratificando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente – Ausência de vínculo empregatício, com último registro de remuneração no valor de R$ 1.840,32, encerrado em 14.03.2023 – Movimentações financeiras baixas em conta corrente e cartão de crédito – Existência de MEI em nome do agravante que por si só não é suficiente para concluir pela desnecessidade do benefício almejado – Capital social de R$ 1.000,00 – Decisão de primeiro grau reformada, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao recorrente - RECURSO PROVIDO